Tribunal: TJDFT
Processo: 0744796-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EC 113/2021. JUROS REGRESSIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, fixando critérios de atualização pelo IPCAE, juros de mora pela remuneração da poupança até novembro/2021 e aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro/2021.
2. A decisão impugnada rejeitou as preliminares de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e ilegitimidade passiva e acolheu parcialmente a impugnação apenas para determinar o recálculo pela Contadoria, mantendo a incidência da Selic sobre o valor consolidado.
3. O agravante renovou todos os argumentos, alegando: (i) necessidade de suspensão do processo por existência de ação rescisória; (ii) ilegitimidade passiva diante da aposentadoria da parte exequente; (iii) inexigibilidade do título por afronta ao Tema 864/STF; (iv) excesso de execução, com suposta cumulação indevida de juros e Selic e necessidade de aplicação de juros regressivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o agravante é parte ilegítima; (iii) verificar a existência de inexigibilidade do título à luz do Tema 864/STF; (iv) analisar o alegado excesso de execução, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado e à necessidade de juros regressivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível, o que elimina qualquer possibilidade de prejudicialidade externa. A ausência de tutela provisória inviabiliza a suspensão do cumprimento de sentença, conforme art. 969 do CPC.
6. A ilegitimidade passiva não subsiste, pois o agravante foi expressamente condenado no título executivo judicial, que alcança todos os substituídos do sindicato, ativos ou inativos. A responsabilidade subsidiária prevista no art. 4o, §2o, da LC Distrital no 769/2008 reforça sua legitimidade.
7. A inexigibilidade do título não se aplica, pois o Tema 864/STF refere-se à revisão geral anual, enquanto o caso trata de reajuste específico previsto em lei própria. A sentença coletiva transitou em julgado e analisou expressamente a matéria, impedindo rediscussão em fase executiva.
8. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado até novembro/2021, formado pelo principal atualizado e pelos juros de mora, por expressa determinação da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. O método substitui todos os índices anteriores e não caracteriza anatocismo nem bis in idem.
9. Os juros moratórios devem observar o regime regressivo para parcelas vencidas após a citação, conforme entendimento do STJ e jurisprudência reiterada do TJDFT. A planilha apresentada não adotou tal critério, configurando excesso de execução e impondo o recálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido, somente para determinar a aplicação de juros moratórios regressivos sobre as parcelas vencidas após a citação na ação coletiva, mantida integralmente a rejeição das preliminares e os demais critérios de cálculo fixados.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença sem tutela provisória. 2. A legitimidade passiva definida no título coletivo não pode ser revisada na fase executiva. 3. O Tema 864/STF não afasta a exigibilidade de reajuste específico previsto em lei e reconhecido em sentença transitada em julgado. 4. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado a partir de dezembro/2021 conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019. 5. Os juros moratórios sobre parcelas posteriores à citação devem ser aplicados de forma regressiva.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 969, CPC; art. 240, CPC; EC 113/2021, art. 3o; LC Distrital no 769/2008, art. 4o, §2o; Lei 9.494/1997, art. 1oF; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905.357 (Tema 864); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.601.739/RS; TJDFT, Acórdão 2015804; TJDFT, Acórdão 2017193; TJDFT, Acórdão 1989647.